Tribunal: TJSP
Processo: 1028153-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Usucapião Extraordinária. Pedido julgado improcedente. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelas autoras em ação de usucapião extraordinária, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. As autoras alegam cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal e sustentam a posse qualificada exercida

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Usucapião Extraordinária. Pedido julgado improcedente. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelas autoras em ação de usucapião extraordinária, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. As autoras alegam cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal e sustentam a posse qualificada exercida inicialmente pela genitora Otília e, posteriormente, por elas, com base no instituto da "acessio possessionis". Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos para produção de prova oral ou, alternativamente, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre parte do imóvel.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal, (ii) se as autoras possuem o direito de usucapir o imóvel, considerando a posse exercida por Otília e a alegada soma de posses, e (iii) a manutenção da gratuidade de justiça concedida às apelantes.

III. Razões de Decidir
Não se vislumbra cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base no art. 355, I, do CPC, entendendo que os fatos relevantes estavam suficientemente esclarecidos nos autos.
A manutenção da gratuidade de justiça é justificada pela declaração de hipossuficiência e documentos constantes dos autos, não havendo prova inequívoca de capacidade financeira incompatível com a gratuidade. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com "animus domini", pelo prazo de 15 anos. No caso, a posse de Otília decorreu da copropriedade sobre o imóvel em conjunto com Diógenes, que tolerava o uso exclusivo pela ex-cônjuge e as filhas em comum. A soma de posses para fins de usucapião exige homogeneidade das posses, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso Desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse tolerada, sem "animus domini", não é apta a ensejar usucapião. 2. A soma de posses para fins de usucapião exige homogeneidade das posses, o que não se verificou no caso.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -